Tribunal: TJES
Processo: 5020090-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020090-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARLLON SIPOLATI DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, DA LEP. RESOLUÇÃO Nº 44/2013 E RESOLUÇÃO Nº 391/2021, DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu ao apenado a remição de pena em razão da aprovação no ENCCEJA (ensino médio) referente ao ano de 2022, reduzindo a reprimenda em 133 dias, nos termos do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, além de declarar remidos 62 dias adicionais por estudo, com remanescência de horas para cálculo futuro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM e/ou no ENCCEJA quando o apenado realizou os estudos estando vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execução Penal, autorizam a remição de pena pelo estudo, com acréscimo de um terço em caso de conclusão do ensino médio durante o cumprimento da pena, desde que certificada por órgão competente.
4.
A remição pelo estudo possui finalidade ressocializadora, estimulando o desenvolvimento intelectual do apenado e favorecendo sua reinserção social.
5.
A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem diretrizes para o reconhecimento da remição pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA, inclusive quanto à base de cálculo das horas de estudo.
6.
A interpretação extensiva do art. 126, da LEP, em consonância com as normas do CNJ, permite reconhecer a remição pela aprovação nos exames nacionais, ainda que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA não configura
bis in idem
, tampouco impede a remição quando o apenado já concluiu o ensino médio ou superior anteriormente.
8.
Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidam a possibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM e no ENCCEJA como forma de incentivo à educação e à ressocialização do condenado.
I
V. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 126,
caput
e § 5º; Resolução nº 44/2013, do CNJ; Resolução nº 391/2021, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 341; STJ, REsp nº 2.156.059/MS, Quinta Turma, DJe 13.11.2024; STJ, EREsp nº 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe 13.11.2023; TJES, AgExPen nº 5003692-49.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, publ. 06.05.2025; TJES, AgEx nº 5001354-39.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva do Regime Fechado –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0032649-88.2016.8.08.0024 (mov. 186.1), que deferiu ao apenado
MARLLON SIPOLATI DOS SANTOS
, a remição pelo ENCCEJA (ensino médio) do ano 2022. devendo a pena do reeducando ser diminuída no total de 133 dias, nos termos do que estabelece o artigo 126, § 5º, da LEP. Além de declarar remida a pena do reeducando em 62 dias, remanescendo 8 horas de estudo para cálculo futuro, com fulcro no artigo 126, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a remição da pena pela aprovação do ENEM/ENCCEJA, ao apenado que havia realizado o estudo na unidade prisional.

Para tanto, sustenta que “a decisão agravada foi proferida com fundamento em equivocada interpretação da Resolução nº 44/2013, haja vista que pela literalidade do dispositivo resta claro que a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM/ENCCEJA, limita-se aos apenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena”.

Pois bem. O art. 126,
caput
e § 5º, da Lei de Execuções Penais, dispõem que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. [...].

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º. Recomendar aos Tribunais que:

[...]

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”.

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do CNJ, que veio a reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º. [...] Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Com base na mencionada resolução, este egrégio Sodalício possuía o entendimento no sentido de que tal benefício alcançaria os condenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena e, por realizar estudos por conta própria no interior da unidade, lograram êxito em obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Todavia, a jurisprudência pretoriana, a partir da interpretação extensiva do disposto no artigo 126, da Lei de Execuções Penais, passou a compatibilizá-lo com as disposições estabelecidas na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de estimular a ressocialização de condenados que busquem a elevação de sua escolaridade.

Nesse contexto, a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA passou a ser reconhecida, para fins de remição, mesmo que o reeducando esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal. Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte considera que a aprovação no ENEM/ENCCEJA é critério apto a comprovar a ocorrência de estudos por conta própria no interior da unidade prisional, ainda que o sentenciado já tenha obtido o diploma de curso superior antes do início do cumprimento da pena. 4. As normas da execução penal, especialmente aquelas relacionadas à remição pelos estudos, devem ser interpretadas de modo mais favorável ao réu, não havendo restrição à concessão do direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENCCEJA é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino superior anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.156.059/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/11/2024; AGRG no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/3/2024. (STJ; AgRg-EDcl-AgRg-EDcl-Ag-REsp 2.815.124; Proc. 2024/0461269-8; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/08/2025; DJE 19/08/2025).

(...). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram
bis in idem
, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas. 5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra. 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP.’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP n. 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AGRG no RESP n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022. (STJ; AgRg-HC 953.074; Proc. 2024/0388332-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

Tese de julgamento: ‘A remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é possível mesmo quando o apenado já foi beneficiado por remição em razão de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), desde que respeitada a proporcionalidade conforme o número de matérias aprovadas’. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 786.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, HC n. 928.569/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024; STJ, HC n. 792.658/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1º/7/2024. (STJ; AgRg-HC 962.007; Proc. 2024/0438763-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

E não é só. Relevante consignar que esta egrégia Câmara Criminal, recentemente, também uniformizou o seu entendimento acerca da matéria. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA E ENEM. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vem se posicionando no sentido de ser possível a remição pelo estudo tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, uma vez que diante da diferença do grau de complexidade e objetivos dos exames, inexiste
bis in idem
. 2 - Recurso provido. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica Pedro VALLS FEU ROSA DESEMBARGADOR (TJES; AG-ExPen 5003692-49.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 06/05/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. RESOLUÇÃO 391 DO CNJ. REEDUCANDO VINCULADO A ATIVIDADES NA UNIDADE PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017. Da leitura da exposição de motivos desta Resolução, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem
da norma inserta no art. 126 da LEP. 3. A aprovação no ENEM, ainda que parcial, contribui para a finalidade ressocializadora da pena, devendo o benefício da remição ser aplicado em casos de aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n.º 44/2013 do CNJ. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AgEx 5001354-39.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Sessão de Julgamento: 28/02/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 186.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)